Tribunal: TJSP
Processo: 1024564-25.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contratos de telefonia - Pedido fundamentado na inexigibilidade dos débitos e indevida negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito - Dano moral não configurado - Existência de prévios registros desabonadores cujas ilegalidades não foram demonstradas - Aplicabilidade ao credor da Súm. 385 do STJ - Questão sedimentada no STJ em sede de

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contratos de telefonia - Pedido fundamentado na inexigibilidade dos débitos e indevida negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito - Dano moral não configurado - Existência de prévios registros desabonadores cujas ilegalidades não foram demonstradas - Aplicabilidade ao credor da Súm. 385 do STJ - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.386.424/MG) - Art. 1.036 do CPC - Recursos improvidos